Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731132-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LILIAN MARINA NUNES MATUSZ RODRIGUES DECISÃO A princípio, verifica-se erro material na decisão de ID 39517733, de modo que onde consta "AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.", leia-se "CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL", mantidos os demais termos da decisão. No mais, constata-se que, na origem, houve a homologação de acordo entre as partes (ID 137605500), o que resulta na perda superveniente do interesse recursal. Assim, em atenção ao artigo 932, III, do CPC, não conheço do Agravo de Instrumento. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora